Tribunal: TJDFT
Processo: 0701616-94.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701616-94.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTHIA BARBOSA DE MELO, HELISMAR GONCALVES MOREIRA, I. G. B., J. M. G. B. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação e tutela recursal interposto por Cinthia Barbosa de Melo contra a decisão interlocutória da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0713066-08.2022.8.07.0020, ID no 134449161, págs. 1-4). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante argumenta que estariam preenchidos os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, a qual deve ser deferida, pois sofreu prejuízo material decorrente da omissão atribuída aos agravados. 3. Destaca que residia em imóvel próprio, situado na Rua 03B, Chácara 43, Casa 12 – Vicente Pires/DF, mas teve que sair do local após a residência ser atingida por fortes chuvas e inundações nos dias 12 e 13 de março de 2022. 4. Diante do prejuízo material suportado, pede que os agravados sejam imediatamente compelidos a pagar a quantia mensal de R$ 4.500,00 a título de aluguel e R$ 240,00 referentes à contribuição condominial, com a finalidade de resguardar o direito à moradia da família até o julgamento do mérito da controvérsia. 5. Também pugna pela condenação dos agravados ao pagamento da quantia de R$ 68.871,53 para que tenha condições de recompor as peças de vestuário, móveis e utensílios domésticos de primeira necessidade perdidos após os danos sofridos. 6. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A fim de proteger a indisponibilidade do interesse público e a superioridade deste em relação àquele estritamente particular, o Legislador optou por dotar a Fazenda Pública de algumas prerrogativas na relação jurídico-processual, já que os interesses da coletividade estão personificados na Administração Pública. 10. Em observância a essas considerações, a Lei no 8.437/1992 que “dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências.”, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública, não possibilitando a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. 11. A pretensão da agravante esgota o mérito da ação de conhecimento, pois pede a condenação dos agravados ao pagamento de valores para arcar com o aluguel e reparar os prejuízos que alega ter sofrido, os quais somente poderão ser dirimidos após a adequada instrução processual, após o exercício do contraditório e da ampla defesa 12. Ademais, os fatos narrados pela agravante teriam ocorrido em meados de março de 2022, mas a ação de conhecimento somente foi proposta em 21/7/2022 (ID no 132006911), o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais para a concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 15. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Comunique-se à 7a Vara da Fazenda Pública do DF. Fica dispensada a prestação de informações. 17. O recurso não tem por objeto a exclusão dos menores do polo ativo da demanda originária, o que ensejou a preclusão da matéria. Retifique-se a autuação. 18. Por ora, mantenho a gratuidade de justiça deferida à agravante, sem prejuízo da eventual reanálise da sua situação econômico-financeira em caso de impugnação. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 19 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO